Tribunal: TJDFT
Processo: 0738314-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CPC. ART. 503.
1. A coisa julgada material representa a qualidade que torna imutável e indiscutível o enunciado que se extrai da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso. O limite objetivo da coisa julgada consiste na proibição de nova discussão da matéria, de modo a impedir alteração do julgado, ainda que sob a alegação de nulidade do negócio jurídico por fraude processual.
2. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos exatos termos do art. 503: "A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.